Tribunal: CARF
Processo: 12269.003598/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.003598/2009-73
ACÓRDÃO
2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/12/2004
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. IDENTIDADE DE OBJETO. SÚMULA CARF No 01. NÃO
CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, antes ou depois do
lançamento de ofício, com identidade de objeto em relação à matéria
discutida no processo administrativo, importa renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da Súmula CARF no 01.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria relativa a valores pagos a título
de incentivo à educação, objeto de Ação Judicial, nos termos da Súmula CARF no 01. Na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento, apenas para o recálculo da multa aplicada nos termos da
súmula CARF no 196.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
2
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.210.274-3) lavrado em face de
Thyssenkrupp Elevadores S.A., referente ao período de apuração de 01/07/2004 a 31/12/2004,
com exigência de contribuições sociais previdenciárias e aplicação de multas, em razão de valores
não declarados em GFIP.
O lançamento tem origem em procedimento fiscal iniciado em 16/10/2008, no qual
a fiscalização apurou diferenças de contribuições decorrentes de verbas pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, não informadas em GFIP.
O Auto de Infração é composto, essencialmente, por dois grupos de levantamentos:
(i) Incentivo educacional (IE1, IE2, IE4): valores pagos a empregados a título de
auxílio/benefício educacional, considerados pela fiscalização como integrantes do salário-de-
contribuição;
(ii) Prêmios (PR1 a PR4): valores pagos por meio de cartão de premiação,
intermediados por empresa terceirizada, considerados como remuneração.
Além da exigência das contribuições, foi aplicada multa por descumprimento de
obrigação acessória (CFL 68), em razão da ausência de declaração em GFIP, bem como multas de
ofício, tendo a fiscalização realizado comparação entre regimes legais, nos termos do art. 106, II,
“c”, do CTN.
Em impugnação, a contribuinte sustentou, em síntese:

a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título
de incentivo à educação, por se enquadrarem no art. 28, § 9o, da Lei no
8.212/1991 e art. 458, § 2o, da CLT;
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
3

a natureza não salarial dos prêmios, por ausência de habitualidade e caráter
contraprestativo;

a improcedência da autuação e o consequente cancelamento integral do
lançamento;
Consta, ainda, pedido de afastamento da representação fiscal para fins penais. E
não houve, na impugnação, pedido específico quanto às multas aplicadas, tendo a contribuinte se
limitado a requerer o cancelamento integral do lançamento.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação, entendendo
que:

os valores pagos a título de incentivo à educação não se enquadrariam na
hipótese de exclusão legal, por não se limitarem à educação básica ou
qualificação específica nos moldes legais;

os prêmios teriam natureza remuneratória, por estarem vinculados ao
desempenho dos empregados;

mantido o lançamento integral, inclusive multas.
Irresignado, o recorrente interpôs recurso voluntário, reiterando:

a não incidência sobre os valores de incentivo à educação, com base na
legislação previdenciária e trabalhista;

a natureza não salarial dos prêmios;

o pedido de cancelamento integral do lançamento;

No tocante à matéria relativa à incidência de contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de auxílio-educação, o sujeito passivo informou
ter ingressado com ação judicial discutindo tais valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém dele conheço em parte.
A controvérsia gira em torno do lançamento fiscal relativo à contribuição
previdenciária parte dos segurados, Debcad no 37.210.274-3, incidente sobre valores pagos a
título de prêmios e a título de incentivo à educação.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
4
No tocante à matéria relativa à incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores pagos a título de incentivo à educação, verifica-se que o sujeito passivo ajuizou ação
judicial com idêntico objeto ao discutido nos presentes autos, conforme se depreende da
documentação
acostada
às
fls.531-54
,
referente
à
Ação
Ordinária
no
5047371-
72.2014.4.04.7100/RS, proposta em face da União – Fazenda Nacional.
Da análise da petição inicial e da sentença juntadas aos autos, constata-se que a
demanda judicial versa precisamente sobre a inexigibilidade de contribuições sociais (patronal,
SAT e terceiros) incidentes sobre valores pagos a empregados a título de auxílio-educação, matéria
que coincide com aquela objeto do presente lançamento.
Nessas circunstâncias, incide o entendimento consolidado na Súmula CARF no 01,
segundo a qual:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, resta caracterizada a renúncia à esfera administrativa no que se refere à
matéria submetida ao Poder Judiciário, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário
neste ponto.
No tocante aos pagamentos relativos aos prêmios de incentivo a recorrente não
apresentou fatos novos. Assim, concordando com os termos e fundamentos do Acórdão no 10-
29.294, ora objeto de recurso, e não tendo a recorrente apresentado novas razões, que pudessem
alterar o entendimento deste julgador, invoco o disposto no § 12 do art. 114 do Anexo II do
RICARF, para, adotar a decisão da DRJ como minhas razões de decidir:
A impugnante, em suas alegações, insurge-se quanto à cobrança de contribuições
devidas incidentes sobre valores pagos, a título de prêmio e auxílio educação.
1- Inicialmente, com relação à alegação de que as parcelas pagas a título de
prêmios foram pagas única e exclusivamente a seus empregados, não tendo
sido contemplados os seus diretores (contribuintes individuais), cabe salientar
que de acordo com o item 4 do relatório fiscal, fls. 139, o crédito refere-se
somente a contribuições devidas pelos segurados empregados.
Relativo ao argumento de que os prêmio pagos são resultantes de campanhas de
incentivo, e não se equiparam aos prêmios de produção, visto que não
representam qualquer expectativa de ganho ao empregado, e resultam do
reconhecimento do talento do trabalhador, não devendo integrar a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, convém destacar que independente do
título que se queira dar a essa remuneração incentivo, prêmio, estímulo,
gratificação a mesma é salário de contribuição, com incidência de contribuição
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
5
previdenciária, posto que ao contrário do que alega a impugnante, decorre da
relação laboral e do cumprimento de requisitos pré-determinados pelo
empregador.
Prêmio é o pagamento decorrente do fato de ter o empregado cumprido a meta
esperada e previamente estabelecida. Constitui uma forma de incentivo e de
participação, enquanto de um lado, estimula o trabalhador a fornecer uma maior
quantidade $e/ou$ uma melhor qualidade de trabalho, de outro lado, interessa
ao bom andamento da gestão empresarial, tendo natureza salarial.
Nesse contexto, tal verba, por estar ligada à condição pessoal do trabalhador (no
presente caso, o atingimento da meta estabelecida pela empresa), será também
considerada componente da sua remuneração. E a alegada desvinculação do
salário, não há de prosperar.
A Lei n.o $8.212/91$, ao definir salário-de-contribuição, empregou o termo
remuneração, na qualidade de gênero, como se verifica da transcrição de seu
artigo 28:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição: 1- para o empregado e
trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços,
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa; (Redação alterada pela MP по 1.596-14, de
10/11/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12//97).
Diante do dispositivo legal acima citado temos que a legislação previdenciária, ao
definir a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, utilizou,
para definir o conceito de salário-de-contribuição, um critério amplo, pois
entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados
aos empregados, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma (nos quais se incluem os ganhos
habituais), na expectativa de evitar interpretações restritivas.
Entende a Impugnante que, embora a campanha estabelecesse periodicidade
trimestral para o pagamento dos prêmios, inexistia habitualidade ou certeza no
recebimento dos valores, por tratar-se de parcela condicionada ao atendimento
de metas específicas.
Cumpre esclarecer que para a Previdência Social, o ganho eventual é aquele que
independe da vontade do trabalhador e de seu desempenho, é concedido por
liberalidade do empregador sem criar expectativas para o empregado. A
impugnante reconhece a concessão da premiação, em decorrência do
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
6
cumprimento de metas, como pode ser facilmente constatado em vários pontos
da defesa, e nos documentos anexados à impugnação.
Conforme se extrai dos requisitos discriminados nos Programas de Incentivo
anexados no Doc. 05, fls. 210 a 274 dos autos, os prêmios pagos pela empresa são
retribuições aos empregados pela eficiência e diligência de suas atividades, com
esforço extra de vendas inseridas dentro da campanha. No caso em questão,
foram concedidos prêmios a seus empregados através de cartões eletrônicos, em
razão da participação dos mesmos em programa de incentivo à "produtividade"
(esforço extra de vendas) adotado pela empresa. Ora para receber tal "incentivo"
ou "prêmio", os funcionários tiveram que apresentar um desempenho superior
aumentando produtividade, ou seja, está totalmente vinculado ao desempenho
laboral dos empregados, comprovando a contraprestação do mesmo. Este
entendimento é corroborado pela própria impugnante, que em sua defesa refere
que o recebimento do prêmio era incerto, pois dependia diretamente do
desempenho dos empregados.
Ficou demonstrado, ainda, que se tratam de prêmios habituais (no período de
07/2004 a 12/2004), portanto a impugnante utilizou tais pagamentos para
oferecer uma vantagem econômica aos seus empregados, não havendo previsão
na legislação previdenciária de exclusão de tais pagamentos da base de cálculo
das contribuições.
Assim, o fato de o recebimento das parcelas estar condicionado e atrelado às
condições estipuladas em Programa de Incentivo não desnatura a natureza
salarial dos valores auferidos a título de "prêmio por incentivo", pois é uma
remuneração do trabalho realizado, paga àqueles que cumprem as condições
estipuladas.
Tem-se, portanto, que o pagamento efetuado não se enquadra na disposição
contida no artigo 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da lei 8.212/91, enquadrando-se
perfeitamente no conceito de remuneração, logo, integra o salário-de-
contribuição, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/1991 e artigo 214,
inciso I, do Regulamento de Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999.
A decisão da DRJ, acima exposta, se coaduna com o entendimento recente deste
CARF, como se pode ver no acórdão abaixo:
ACÓRDÃO 2201-012.240 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO 10 de setembro de 2025
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES. INCIDÊNCIA.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter de
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.252 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003598/2009-73
7
contraprestação pelo serviço prestado e integram o salário de contribuição por
possuírem natureza remuneratória.
Quanto à multa aplicada, deve ser observado o disposto na Súmula CARF no 196,
procedendo-se ao recálculo da penalidade mediante comparação entre os regimes legais
aplicáveis, adotando-se o mais benéfico ao contribuinte, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
da matéria relativa a valores pagos a título de incentivo à educação, objeto de Ação Judicial, nos
termos da Súmula CARF no 01. Na parte conhecida voto em dar parcial provimento, apenas para o
recálculo da multa aplicada nos termos da súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 557
DF CARF MF
Original